Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019298-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FABIO TELOKEN
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO TELOKEN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária no 1013665-04.2016.811.0041, declinou a competência para o Juizado Espacial da Fazenda Pública, uma vez que o valor dado à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos.
Sustenta o Agravante que o valor dado à causa é meramente simbólico, pois pleiteou a sua reintegração ao cargo com o recebimento de toda verba pretérita.
Desta forma, requer concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se verifica, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, analisando a decisão agravada constata-se que ela foi proferida de acordo com a lei que rege a matéria, a qual estabelece a competência dos Juizados Especiais como sendo absoluta, ou seja, improrrogável.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO - VALOR DA CAUSA INDIVIDUALMENTE AFERIDO - SENTENÇA ILÍQUIDA - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. - Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir do REsp 1.679.909/RS, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão: "5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.". - A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, após a vigência da Resolução 700 de 2012 que ocorreu em 23 de junho de 2015, é absoluta para julgar as causas de valor até 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos dos artigos 2o e 5o da Lei 12.153/2009. - O critério do valor da causa deve ser considerado individualmente em relação a cada parte autora, por se tratar de litisconsórcio ativo facultativo. - A iliquidez da sentença não se encontra no rol das exceções da Lei 12.153/09. - Desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0301.17.007401-9/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/0019, publicação da súmula em 14/05/2019)
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora